Tribunal: TJES
Processo: 5016120-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016120-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UALESSON DOS SANTOS VERISSIMO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO APÓS PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE DO CRIME E RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato supostamente coator que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de homicídio qualificado. A defesa alega excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) o excesso de prazo para julgamento do paciente; (ii) a legalidade da manutenção da prisão preventiva, considerando os requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dado o
modus operandi
do crime, que demonstra periculosidade concreta do réu, bem como seu histórico criminal e tentativa de fuga após o delito.

4. Não há constrangimento ilegal pela alegação de excesso de prazo, pois teve pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri, o que, conforme a Súmula 21 do STJ, supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

5. A gravidade do delito de homicídio qualificado, com pena máxima de 30 anos de reclusão, justifica a manutenção da custódia preventiva, conforme o art. 313, I, do CPP.

6. A via do

H
abeas
C
orpus
não comporta análise aprofundada de mérito, sendo destinada a situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública, quando o réu apresenta periculosidade e risco de fuga.

2. A pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, conforme Súmula 21 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; STJ, AgRg no HC nº 22.059, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
J
. 03.12.2002; STF, HC nº 116.638, Rel. Min. Teori Zavascki.

À unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016120-97.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
S
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO E VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

PACIENTE: UALESSON DOS SANTOS VERÍSSIMO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Adiro ao relatório de ID 10360130.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
impetrado em favor de
UALESSON DOS SANTOS VERÍSSIMO

contra ato supostamente coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES nos autos da Ação Penal nº 0001050-15.2023.8.08.0048, que manteve a segregação preventiva do paciente em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que há excesso de prazo, pois o paciente está preso provisoriamente desde 12.08.2023 e ainda não há data para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme ID 10318235.

A douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 10353246) pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

A seu turno, em sede de análise liminar, eventual concessão deve estar embasada na demonstração inequívoca da ilegalidade da prisão,
"reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores: o periculum in mora e o fumus boni iuris."
(STF, HC nº 116.638, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, AgRg no HC nº 22.059, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, J. 03.12.2002)

Alegam os impetrantes excesso de prazo após sentença de pronúncia, eis que o paciente encontra-se preso desde 12.08.2023 sem a conclusão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação de tal medida cautelar, estando estes devidamente presentes no caso em epígrafe. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo de primeiro grau. Explico.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, tal requisito é existente nos autos, uma vez que a magistrada de primeiro grau recebeu a denúncia contra o paciente e o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 10315351), perante indícios concretos da materialidade e autoria delitiva.

Ressalte-se que a via do
Habeas Corpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais.

Enquanto isso, no que tange o
periculum libertatis
, não há alternativa senão a continuidade da restrição da liberdade do paciente para garantir

a ordem pública, conforme consignado pelo Juízo de primeiro Grau:

“A motivação delitiva e o modus operandi demonstram a necessidade de sua segregação para o fim de garantir a ordem pública. Além disso, o denunciado empreendeu fuga um dia após os fatos, comprando uma passagem para a cidade de Salvador, na Bahia (fl. 64), o que demonstra o interesse em se furtar à aplicação da lei penal.

Outrossim, há nos autos a informação de que o réu ostenta histórico criminal no estado da Bahia pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo (fls. 63/64).

Diante do cenário apresentado, entendo que pode ser vislumbrado nos autos o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, o que também serve a revestir sua segregação de legalidade.

No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas a periculosidade do réu e a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado.”

Ressalte-se, ainda, que o crime ao qual o paciente responde é o de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV,

do CP, cuja pena máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelos impetrantes, verifica-se que o réu foi pronunciado em 04.06.2024, encontrando-se o feito em fase de julgamento perante o Tribunal do Júri. Portanto,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

Para além disso, seria imprudente deferir o pedido com base no excesso de prazo tão-somente a partir da alegação da defesa.

Assim, reputo sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a gravidade do ato a ela imputado.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.